Tribunal: TJBA
Processo: 8000857-52.2020.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000857-52.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO PEREZ

Advogado(s)
:
TITO REBOUCAS RIBEIRO, WILSON MARQUES LEAO

APELADO: AILTON DE JESUS ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALEX ROSA ORNELAS, WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, SILVIA PEREIRA SANTANA, AYRAN KISS LIMA SANTOS, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO, CINTIA LACERDA MOURA, ALLAN SANTOS BRANDAO, DANILO MENEZES BARRETO, IGOR DE MELO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. O PRAZO PARA PROPOSITURA DO PEDIDO PRINCIPAL INICIA-SE DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. HAVENDO MAIS DE UMA MEDIDA CAUTELAR, A CONTAGEM COMEÇA A PARTIR DA PRIMEIRA DETERMINAÇÃO QUE TENHA SIDO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE OBEDECER AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com os arts. 305 e 308 do CPC, o autor poderá se limitar a indicar na exordial da tutela cautelar antecedente a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deixando para propor o pedido principal após efetivada a tutela cautelar.

2.
À luz do entendimento do STJ, o prazo para propositura do pedido inicial inicia-se da efetivação da tutela cautelar, e não da intimação. Se houver mais de uma medida cautelar, inicia-se quando, pelo menos, uma delas for integralmente cumprida.

3.
No caso, o juízo a quo concedeu parcialmente a tutela cautelar, determinando arresto de bens e semoventes, indisponibilidade de imóveis e penhora de dinheiro. Apenas a penhora de dinheiro não foi integralmente cumprida, por ausência de diligência do Apelante. Portanto, é evidente que se iniciou o prazo para propositura do pedido principal, tendo o Apelante permanecido inerte por mais de 3 (três) anos, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, como decidiu o juízo a quo.

4.
Em que pese a ação tenha sido extinta sem resolução do mérito, o Apelante não pode ser considerado vencido para fins de condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Isso porque a condenação pelos ônus da sucumbência obedece ao princípio da causalidade e, consequentemente, caberá àquele que deu causa a ação arcar com os honorários. Portanto, considerando que o Apelado deu causa a ação ao furtar os gados do Apelante, cabe a ele arcar com as despesas processuais.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000857-52.2020.8.05.0111, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabela/BA, tendo, como Apelante,
JOSE ROBERTO PEREZ
e, como Apelado,
AILTON DE JESUS ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
, nos
termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA